Tribunal: TJES
Processo: 5002837-57.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIO ONOFRE XIMENES SANTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5002837-57.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RECORRIDOS: CLAUDIO ONOFRE XIMENES SANTOS e OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CURSO. COBRANÇA EFETUADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. REQUERIDAS NÃO DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
CLAUDIO ONOFRE XIMENES SANTOS
em desfavor de
B2G - MARKETING LTDA
,
LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 27/03/2023, contratou o curso “Licitante Extremo” da requerida B2G, na plataforma da requerida Launch, pelo valor de R$2.334,72. Indica que, em julho/2023, percebeu que foi indevidamente incluído em suas faturas de cartão de crédito rubrica denominada
Hit*Sigapregao,
sendo essas cobranças realizadas pelas requeridas, apesar de não contratado serviço adicional. Aduz que as cobranças indevidas totalizaram R$1.633,50. Relata que diante dessa circunstância ilegal perdeu o interesse no curso contratado, para o qual já pagou R$1.167,36. Requer a restituição de R$1.633,50 e de R$1.167,36, além de indenização por dano moral de R$25.439,28.

Em contestação, a requerida B2G afirma que vende acesso ao curso Licitante Extremo e o acesso ao seu software de forma separada. Aponta que o autor adquiriu tanto o curso Licitante Extremo quanto o software Siga Pregão. Aduz que não é a responsável por comercializar esses produtos. Indica que o requerente chegou a acessar a plataforma Siga Pregão no dia posterior à aquisição desta licença de software. Por fim, alega inexistir dano moral.

A requerida Launchpad, por sua vez, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, sustenta que o autor realizou a compra de dois serviços no dia 27/03/2023, sendo dele cobrado o valor correspondente a essas aquisições. Aduz que o autor utilizou o software de forma reiterada. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 10005079) resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre o Autor e as Requeridas quanto ao software Siga Pregão.

Condeno as Requeridas solidariamente a restituir ao Requerente o valor de R$1.633,50 (um mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno, ainda, as Requeridas solidariamente a indenizar o Requerente no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição do valor de R$1.167,36.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Irresignada, a requerida LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 10005134), sustentando a ausência de cobrança indevida. Pugnou pela reforma sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 10005145), pugnando pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Sem preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, importa consignar que entre as partes há verdadeira relação de consumo, uma vez que as requeridas são fornecedoras de serviços, enquanto o autor é o destinatário final destes. Assim, se o requerente se encaixa no conceito de consumidor a teor do previsto no art. 2º da Lei 8.078/90, também é certo que a parte ré igualmente encaixa-se na definição de fornecedora, de acordo com o art. 3º, do CDC.

Desta forma, no caso concreto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que a inclusa demanda seja analisada sob o ponto de vista das regras e dos princípios que emergem da legislação consumerista, onde a parte autora é, incontestavelmente, vulnerável frente a outra.

Também, no caso dos autos, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, traz regra específica de distribuição do "onus probandi", diversa daquela prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. N
os termos do dispositivo mencionado, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços quando provar: i.) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou ii.) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de inversão "ope legis."

A parte autora alega que vem sofrendo descontos indevidos em sua fatura do cartão de crédito, referente a curso não contratado, sob a rubrica
Hit*Sigapregao
. Ainda, afirma que, em razão da conduta ilícita dos réus, faz jus à indenização por danos morais.

No que se refere à ausência de contratação, o pedido autoral procede. Isso porque, conforme muito bem observado pela sentenciante, não foi demonstrada a regularidade na contratação do curso em questão - Siga Pregão, sendo, portanto, indevida a cobrança de parcelas.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 10005079):

As Requeridas, por sua vez, afirmam que houve a efetiva contratação do software Siga Pregão pelo Autor juntamente do curso Licitante Extremo.

Contudo, as Requeridas não apresentaram qualquer prova de que houve a efetiva contratação, como o hash de assinatura eletrônica em contrato ou mesmo qualquer outra evidência de contratação do software Siga Pregão.

Registre-se que o documento de ID42556162 não prova a contratação desse serviço.

Ademais, registre-se que a alegação das Requeridas de que o Autor chegou a realizar o curso em sua quase totalidade não está em dissonância com as alegações autorais, porque esse reconhece que contratou o curso Licenciante Extremo, mas afirma não ter contratado o software Siga Pregão.

Dessa forma, não tendo as Requeridas se desincumbido do seu ônus de provar que teria ocorrido a efetiva contratação dos serviços, na forma do artigo 373, II, CPC, declaro a inexistência de relação jurídica entre o Autor e as Requeridas quanto ao software Siga Pregão.

E mais, não se verifica nos autos qualquer documentação no sentido de que a parte autora (consumidor), quando da contratação dos serviços indicados na petição inicial, foi cientificada acerca da compra de novo curso, senão o de
“LICITANTE EXTREMO”.

Assim, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e as requeridas quanto ao software Siga Pregão.

A indenização por dano moral também incide no caso em comento. Conforme registrado em sentença, o consumidor ficou privado da quantia que teve que despender para adimplir as faturas que incluíam o serviço não contratado.

Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor, após a constatação de cobrança indevida de serviços que nunca foram contratados, ser compelido a, apenas e tão somente, devolver os valores indevidamente pagos pelo consumidor, sem nenhum ônus pelos desgastes causados.

Em suma, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás, deveríamos ter o cumprimento do quanto acordado entre as partes, sob pena de total inversão de valores.

No que tange ao pedido de redução dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, contudo, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)